Tribunal: CARF
Processo: 10380.900797/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900797/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.911 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
CGE - CEARA GERADORA DE ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ -
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - COMPENSAÇÃO
Comprovado nos autos que, de fato, ocorreu o pagamento indevido ou a maior,
admite-se a sua compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.
Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) transmitida
em 31/08/2005 (fls. 02 a 06), referente a crédito de pagamento indevido IRPJ, código 2362,
efetuado em 31/03/2005, período de apuração de 28/02/2005, no valor de R$ 47.372,73.
O Despacho Decisório (fl. 07), emitido em 18/02/2009, não homologou a
compensação declarada, uma vez que o DARF indicado havia sido localizado mas se encontrava
integralmente utilizado para quitação de débitos da empresa, não restando crédito disponível para
a compensação informada na DCOMP.
Em Manifestação de Inconformidade (fl. 10), a empresa alegou que na DCTF
original referente a fevereiro de 2005 havia informado valor de débito de IRPJ equivocado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900797/2009-10
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.911 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900797/2009-10

equivalente ao DARF. Que, para corrigir o erro, apresentou DCTF retificadora em 31/03/2009
(fls. 29 a 56), após o Despacho Decisório, indicando que não havia débito de IRPJ naquele mês.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza – CE, no
Acórdão às fls. 62 a 68 do presente processo (Acórdão 08-30.517, de 30/07/2014), julgou
improcedente a manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Não cabe reparo a Despacho Decisório que não homologara a compensação declarada
pelo Contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o
recolhimento alegado como origem do crédito estava alocada para a quitação de débito
confessado. Descabe reconhecer direito creditório não comprovado nos autos.
RETIFICAÇÃO DE DCTF.
A retificação de Declaração após o início do procedimento fiscal somente é válida
quando acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de
fato no preenchimento da Declaração Original.
No voto, a decisão da DRJ concluiu que não haviam sido juntados ao processo
documentos que comprovassem a certeza e liquidez do crédito. Alegou que neste
momento processual, para tal comprovação seria imprescindível demonstração, na
escrituração contábil/fiscal do contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos.
Ainda, que o ônus da prova era da interessada. Que a simples entrega de DCTF
retificadora não tinha o condão de comprovar a existência do pagamento a maior.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/08/2014 (Aviso de
Recebimento à fl. 70), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 12/09/2014 (recurso às
fls. 73 a 77, carimbo aposto na primeira folha).
No recurso, o contribuinte repete as alegações da manifestação de
inconformidade. Argumenta que na DIPJ referente ao ano-calendário 2005 (fls. 17 a 28),
apresentada muito antes do Despacho Decisório (26/06/2006), já havia informado não haver
débito de IRPJ para fevereiro daquele ano (Ficha 11, à fl. 24).
Em resposta ao argumento da DRJ de falta de provas, anexa:
• novamente, a DIPJ (fls. 80 a 107) – estimativa de IRPJ de fevereiro à fl. 93;
• cópia de parte do Livro Razão do primeiro quadrimestre de 2005 evidenciando
as contas de receitas e de IRPJ devido (fls. 109 a 113);
• planilha com o cálculo do IRPJ do mês de fevereiro de 2005 (fl. 115);
• cópia do Livro Diário de 01/01 a 31/08/2005 (fls. 116 a 131).
Em julgamento, ocorrido em 04/12/2019, através da resolução de número 1001-
000.203, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência. Trata-se, pois,
de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.911 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900797/2009-10

O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo parcialmente o voto proferido na referida Resolução:
Conforme relatório, em resposta ao argumento da DRJ de falta de comprovação
do crédito, a empresa anexou aos autos a documentação contábil-fiscal acima
indicada, suficiente para confirmação do IRPJ devido no período em questão.
É necessária, contudo, a validação e análise dos documentos juntados, bem
como a confirmação do IRRF do período, abatido do valor devido (R$ 96.987,89),
conforme DIPJ (fl. 93) e planilha à fl. 115:
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem
para que esta:
(i) confirme a existência do valor de IRRF utilizado no período (R$96.987,89),
indicado na DIPJ (fl. 93) e na planilha à fl. 115, atestando que se refere a receitas
incluídas no período de apuração;
(ii) confirme, nos livros contábeis anexados ao processo, a apuração do IRPJ
evidenciada na planilha à fl. 115.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada, conforme
parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
A Unidade de Origem efetuou o trabalho e anexou o seu relatório às fls. 149/150,
o qual reproduzo parcialmente:
O IRRF utilizado no período é existente, bem como as receitas foram totalmente
incluídas no período de apuração.
A apuração do IRPJ evidenciada na planilha à fl. 115 está em conformidade
com a escrituração contábil anexa ao processo.
Ordem de Intimação
Encaminhar o relatório para o contribuinte que poderá se manifestar, se desejar,
no prazo de trinta dias, após encaminhar à 1a Seção de Julgamento/1a Turma
Extraordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Consoante despacho, anexado às fls. 159, a recorrente não se manifestou no prazo
de 30 dias.
Diante das confirmações realizadas na diligência, dou provimento ao Recurso
Voluntário para reconhecer o pagamento indevido de IRPJ, código 2362, efetuado em
31/03/2005, período de apuração de 28/02/2005, no valor de R$ 47.372,73, admitindo-se a
compensação até o limite do crédito existente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.911 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.900797/2009-10

Fl. 165
DF CARF MF
Original